Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA ELEITA ADEQUADA. DISCUSSÃO SOBRE OS EFEITOS CONCRETOS DA LEI. ICMS. LEI DISTRITAL 5.005/12 E LEI DISTRITAL 6.375/19. NOVA FORMA DE CÁLCULO DO IMPOSTO. DERROGAÇÃO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ANTERIORIDADE. RESPEITADOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE. ART. 112 CTN. SOMENTE PARA INFRAÇÕES E PUNIÇÃO. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O mandado de segurança não foi impetrado abstratamente contra a Lei Distrital 6.375/2019, mas sim contra os efeitos concretos dessas normas, sob o alegado risco da apelante ser penalizada com a cobrança de um imposto mais caro, o que inviabilizaria a atividade comercial. Logo a via eleita é adequada para discutir a controvérsia apresentada.

2. A legitimidade da majoração da alíquota e da forma de cálculo do ICMS depende de previsão em lei, devendo ser aplicada no exercício anterior ao ano de cobrança, sob pena de malferir os princípios da legalidade e anterioridade.

3. Embora exista aparente conflito entre o art. 2o que institui a alíquota e o art. 3o que determina a forma de cálculo do ICMS, o que ocorreu, na verdade, foi a derrogação, ou seja, a revogação parcial, implícita da Lei Distrital n° 5.005/2012 pela Lei Distrital 6.375/2019.

4. Não há que se falar no princípio in dubio pro contribuinte, neste caso, visto que a interpretação mais favorável é empregada somente no que tange aos dispositivos que definem infrações e punições, conforme previsto no art. 112 do CTN.

5. Recurso conhecido e desprovido.